Tribunal: TJPA
Processo: 0806117-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806117-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO WANDERSON SALDANHA BRAGA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE RESULTOU EM MORTE DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO QUE O LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA SE DEU COM BASE EM FATOS QUE NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO, DEVIDAMENTE COMPROVADO NO PROCESSO CRIMINAL.
A ABSOLVIÇÃO CRIMINAL, DECRETADA COM BASE NO ART. 386, INCISOS II E V DO CPP NÃO EXERCE INFLUÊNCIA SOBRE A ESFERA ADMINISTRATIVA NO QUE TANGE À APURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DA INDISCIPLINA IMPUTADA.
AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. LIMINAR NEGADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em mandado de segurança contra decisão ID56414763, que indeferiu a liminar requerida, que pretendia a reintegração do agravante à PMPA.

Em estreita síntese o agravante enquanto no exercício da atividade policial militar (2016) respondeu a PADS e processo criminal em razão da morte de YOHANA TATHAILA DE ALMEIDA SOUZA. O agravante afirma que o referido PADS concluiu que o agravante foi o autor do disparo de arma de fogo que culminou com o baleamento e óbito da vítima, e depois de ter exercido o amplo contraditório e interpostos os recursos cabíveis, acabou sendo licenciado a bem da disciplina (2018).

Em 2021 o Tribunal do Juri proferiu sentença absolvendo o agravante quanto à acusação de prática dos crimes de homicídio qualificado, feminicídio e posse irregular de arma de fogo. Diante da sentença criminal, impetrou o presente MS reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado.

Afirmou possuir direito líquido e certo ao retorno a função policial militar alegando estar caracterizada a probabilidade do direito pela absolvição no processo criminal e o risco de demora dada a natureza alimentar dos vencimentos.

Indeferido o pedido liminar recorre alegando essencialmente que diversamente do fundamento adotado pelo juízo recorrido a sentença penal absolutória, elencada no inciso IV, do artigo 386, do Código de Processo Penal, proferida em favor do autor, repercute e influencia na esfera administrativa, ou melhor, no procedimento que ocasionou a exclusão a bem da disciplina do requerente.

Pede a tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada.

Neguei a tutela recursal ID 9448499.

Contrarrazões em ID 9460445.

A procuradoria de justiça se manifestou pelo não provimento ID10233400.

É o relatório.

VOTO

Vou conhecer e negar provimento ao recurso pelos mesmos fundamentos apresentados no juízo de admissibilidade.

O agravante constrói narrativa que teria sido excluído porque o processo administrativo concluiu que ele teria sido o autor do disparo de arma de fogo que culminou com o baleamento e óbito da vítima, contudo, é necessário observar que na verdade o PADS apenas reporta sobre
indícios.
Colha
-
se:

Há na verdade um conjunto de fatos que culminaram com o licenciamento, como por exemplo a transgressão da disciplina capitulada no art. 37, CXLVIII do Código de Ética da PMPA, a saber: CXLVIII - não obedecer às regras básicas de segurança ou não ter cautela na guarda de arma própria ou sob sua responsabilidade.

Ademais, o agravante está enganado, como bem pontuou o
Parquet
de 1º grau quando expos que repercutem na esfera administrativa as decisões baseadas nos incisos I e V, do art. 386, do Código de Processo Penal (à semelhança do art. 439, letra ‘a, 1ª parte e alínea ‘d’, do Código de Processo Penal Militar) e a despeito de ter havido a absolvição do agravante pelo Tribunal do Juri, convém deixar claro que a absolvição criminal, decretada com base no art. 386, incisos II e V do CPP não exerce influência sobre a esfera administrativa no que tange à apuração da transgressão da indisciplina imputada.

Noutra senda, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o histórico funcional do agravante aponta que ele foi pronunciado por três crimes diferentes e a absolvição destes ocorreu por motivos diferentes, que não foi exatamente por negativa de autoria em todos, assim, não comprovado que a absolvição criminal do Recorrente ocorreu por negativa de autoria em todos os delitos que lhe foram imputados, não deve ser acolhido, liminarmente, o pleito de repercussão da absolvição criminal sobre a esfera administrativa.

O que se colhe, com segurança, no momento é que a sentença penal absolutória não gera necessariamente o direito à reintegração ao cargo anteriormente ocupado, tendo em vista que, não obstante a conduta praticada não constituir infração penal, isso não impede a responsabilização dessa conduta na instância administrativa, na medida em ela também se caracteriza como transgressão disciplinar que, inclusive, foi objeto de processo administrativo disciplinar próprio.

Ante o exposto, ausentes o requisito
fumus boni iuris
inviável a liminar reclamada, pelo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023